Tribunal: TJDFT
Processo: 0773525-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito ADMINISTRATIVO. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO E Contradição. VícioS inexistenteS. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. Impossibilidade. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.
1.1. A embargante aponta supostos vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o Acórdão deixou de analisar o efeito jurídico da Lei no 7.613/2024 em consonância com a tese firmada no Tema 163/STF, além de silenciar sobre a interrupção do prazo prescricional. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes; subsidiariamente, para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as teses arguidas foram apresentadas anteriormente; (ii) superada a premissa, verificar a existência de supostos vícios de omissão e contradição no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Inovação recursal. No caso, além da juntada extemporânea de documentos, a embargante se baseia em alegações que sequer foram mencionadas no recurso. Dessa forma, não há possibilidade de conhecer da tese apontada em Embargos – efeito jurídico da Lei no 7.613/2024 em consonância com a tese firmada no Tema 163/STF – por configurar patente inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
4.1. Com relação ao protesto interruptivo da prescrição – com vistas a fixar o período de ressarcimento –, o tema não foi arguido em recurso; embora de ordem pública, desnecessária qualquer análise, tendo em vista a improcedência do pedido de devolução de valores.
5. Não se verifica omissão ou contradição no Acórdão embargado, porquanto as teses arguidas pela autora em sede dos embargos de declaração não foram consignadas no Recurso Inominado.
6. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 125.